Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0701383-97.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO - I - Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 3a VETE de Brasília, tendo por objeto execução de contrato de locação de imóvel ajuizada por Raphael Santos Vieira da Cunha e Veronica Chav; STF 335es Vieira da Cunha contra a Assembleia de Deus Ministério Pertencer e Ronaldo Batista da Silva A declinatoria ex officio foi motivada pelo reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro que, segundo o suscitado, fomenta o desequilíbrio da distribuição da competência territorial, além de prejudicar o direito de defesa, uma vez que a demanda não guarda vínculo algum com o foro de Brasília. O suscitante, por seu turno, afirma que essa fundamentação não altera a natureza relativa da competência territorial, à qual é infenso o controle judicial espontâneo. Acrescenta que a fundamentação não encontra respaldo nas Câmaras Cíveis. - II - Cuida-se de competência de foro, portanto, territorial relativa, passível de modificação pelas partes (CPC 63; STF 335) e, em regra, insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33 -, salvo no caso de abusividade da cláusula de eleição do foro. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, é reservado às hipóteses em que se apresente insofismável o prejuízo ao direito de defesa, risco ausente no caso, data venia do Juízo suscitado. Com efeito, qual a dificuldade – inconfundível com incômodo, sobretudo diminuto - para o exercício desse direito quando, no DF, consideradas suas peculiaridades, a demanda é proposta em um foro qualquer distinto do domicílio das partes ou o do local de cumprimento da obrigação? Nenhuma. Em rigor, o fundamento central da declinatoria é a ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito. No entanto, como assinalado pelo Juízo suscitado, esse critério não altera a natureza relativa da competência e carece de força para afastar o que Dinamarco denomina de regra de ouro, verbis: “383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Em conflitos análogos, envolvendo o mesmo Juízo suscitado, ambas as Câmaras firmaram a seguinte orientação: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juiz não pode proclamar, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro para o fim de declinar da competência para processar e julgar o feito ao juízo do domicílio de uma das partes. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do CPC, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (2a Câmara Cível, ac. 1.640.434, Des. Arnoldo Camanho, julgado em2022); EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. ART. 63, § 3o, DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DIFICULDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE ELEGER O FORO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 2. O termo "abusividade" referido no art. 63, § 3o, do CPC não decorre de uma suposta supressão de competência de outras varas, nem visa à preservação da competência do juízo ou à distribuição regular de demandas, em razão do território: não diz respeito à observância das regras de competência previstas em lei. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige comprovação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte. É imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário. 4. Ausentes elementos mínimos de a demonstração de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, é incabível a declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro para fins de declinar da competência, de ofício, antes da citação. Tal reconhecimento, nessa situação, depende de manifestação do réu, por meio de exceção de incompetência relativa, sob pena de prorrogação da competência do juízo eleito, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43). 5. Apesar dos motivos e circunstâncias que indicam aumento da demanda de trabalho para as varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais, decorrentes das cláusulas de eleição de foro, a competência deve ser firmada em observância às regras previstas no Código de Processo Civil - CPC. A abusividade prevista no código não se confunde com suposto abuso de direito de eleição do foro, por convenção entre as partes, especialmente porque essa livre pactuação é expressamente permitida em lei. 6. Este tribunal firmou o entendimento de que a eleição do foro de Brasília/DF para ajuizamento de execuções de título executivo judicial não implica, por si só, violação aos princípios do juiz natural e da celeridade processual. A estipulação dessa cláusula não caracteriza abuso de direito da escolha do juízo ou de desequilíbrio ou inviabilidade de prestação jurisdicional. Precedentes específicos. 7. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (2a Câmara Cível, ac. 1.429.362, Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2022); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. (1a Câmara Cível, ac.1.618.922, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 2022); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM NOVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA NO CASO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de declaração de ofício quanto à nulidade da cláusula de eleição de foro objetiva evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa, o que não restou evidenciado no caso. 2. Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto e prevalecendo a cláusula de eleição de foro, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência territorial de natureza relativa. 3. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (1a Câmara Cível, ac. 1.423.571, Des. Fábio Eduardo Marques, 2022). - III - Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado – 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – Juízo suscitado. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR